Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Processo : 0724334-85.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 160286063 dos autos originários n. 0753480-60.2022.8.07.0016) proferida em ação de demarcação de terras, que rejeitou a alegação de prejudicialidade externa. Eis o teor da decisão atacada: A alegada prejudicial externa há de ser rejeitada, vez que na ação de reivindicação o requerente pretende ver restituída área certa, determinada e identificada, enquanto na ação de demarcação o que se busca é exatamente a identificação e determinação da área duvidosa. Ou seja, o que se tem na ação de demarcação é reavivar os traçados de limitação das áreas circunvizinhas. Portanto, deve a ação de demarcação ter julgamento primeiro, inclusive para permitir que a reivindicação seja efetuada com correteza. Desta forma, rejeito a alegada prejudicial externa e determino sejam os autos desassociados. Tendo em vista a inexistência de outras provas declaro encerrada a fase de instrução. Ao MP. Retornando, anote-se conclusão para julgamento. Int. O AUTOR-AGRAVANTE alega que a ação declaratória de nulidade de título de registro público proposta pela agravada deve ser julgada primeiro, pois, caso procedente o pleito de nulidade da matrícula imobiliária n. 101.061, todas as outras procedentes dela, dentre as quais a matrícula n. 724, também serão nulas. Aduz que, caso afastada a nulidade, a área registrada na matrícula n. 724 será efetivamente do agravante, autorizando a demarcação do terreno. Registra que, apesar de a agravada reconhecer a matrícula n. 724, alega que a área discutida é pública, o que inviabilizaria a demarcação de terra. Avalia que a ausência de sentença transitada em julgado na ação anulatória da matrícula mencionada afasta a certeza do domínio da Terracap sobre a área reivindicada. Defende que o registro público da área objeto da matrícula n. 724 continua válido e atesta o agravante como legítimo proprietário até que se prove que o título foi anulado. Conclui afirmando que “o julgamento da ação promovida pela Agravada, proc. no 0005698-44.2012.8.07.0018, guarda direta relação com o objeto discutido nos presentes autos”, constituindo prejudicial externa em relação à ação originária. Pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo da ação e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a prejudicialidade externa. Decido. Embora a decisão atacada não se enquadre em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dito isso, admito o agravo de instrumento. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) Aqui, cuidando-se de ação demarcatória de terras particulares, inviável desconsiderar a prejudicialidade que emana da ação anulatória em curso que busca justamente a invalidade da matrícula da área que se pretende demarcar. Com efeito, um dos requisitos para ser autor da ação de demarcação de terras particulares é que o postulante seja proprietário do imóvel, nos termos do art. 569 do CPC: Art. 569. Cabe: I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados; II - ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a estremar os quinhões. Nesse contexto, a certidão da matrícula imobiliária constitui elemento extremamente importante, ainda mais quando se tratar de imóvel georreferenciado e registrado. Isso porque a prova da propriedade sobre bem imóvel se dá pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, presumindo-se plena e exclusiva até prova em contrário. Inteligência dos arts. 1.227 e 1.231 do Código Civil. Portanto, estando em discussão, na Ação Declaratória de Nulidade de Título de Registro Público cumulada com Reivindicatória n. 0005698-44.2012.8.07.0018, a validade da matrícula do imóvel objeto da demarcação pleiteada nos autos de origem, necessário aguardar-se o desfecho daquela ação declaratória, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo de dano, tendo em vista a determinação de conclusão para julgamento, que poderia ocorrer em breve. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator